Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL. MENORES HERDEIROS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MELHOR INTERESSE. DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGR – Administração e Participação Ltda e outros, contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que determinou a indisponibilidade de diversos bens imóveis da agravante, com fundamento na necessidade de preservação do patrimônio para satisfação de créditos.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que determinou a indisponibilidade de bens imóveis da agravante.
III. Razões de decidir: A decisão agravada foi mantida com base na necessidade de preservação dos direitos dos menores herdeiros e na confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo familiar. A indisponibilidade dos bens visa resguardar a eficiência e utilidade do processo principal de apuração de haveres, sem inviabilizar a continuidade das atividades da agravante ou a execução do plano de recuperação judicial.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento.
Legislação relevante citada:
Art. 47 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências)
Art. 60 da Lei no 11.101/2005